Tribunal: TJDFT
Processo: 0028270-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0028270-40.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICA E DIREITO DA INFORMATICA EMBARGADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 29884416 - Pág. 1-56) opostos por IBDI – INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DA INFORMÁTICA tendo por objeto o v. Acórdão no 1372883 (ID 29384789 - Pág. 1) que recebeu a seguinte ementa: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA CIVIL COLETIVA. OMISSÃO. DECISÃO DO STJ. RECURSO PROVIDO PARA ESCLARECIMENTOS. 1. O STJ reconheceu a ausência de prestação jurisdicional e determinou o retorno dos autos ao TJDFT para que fossem sanadas omissões e enfrentados os pontos controvertidos que aponta. 2. Deu-se provimento aos embargos de declaração para prestar os esclarecimentos determinados" (ID 29384789 - Pág. 1). Nas contrarrazões, a APPLE COMPUTER BRASIL LTDA suscita preliminar de que o recurso seria manifestamente incabível. Diz que “os segundos embargos de declaração opostos pelo IBDI e ora impugnados não passam de uma repetição dos primeiros” (ID 30721499 - Pág. 3) e “requer que os embargos de declaração ora impugnados não sejam conhecidos” (ID 30721499 - Pág. 36). Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator